Tribunal: CARF
Processo: 10380.002490/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.002490/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.876 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
MARIA BONFIM DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No
2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada
pelo titular.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários,
quando devidamente intimado, mormente se os rendimentos declarados não
pode justificar a movimentação financeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe
provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.002490/2007-90
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002490/2007-90

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração relativo à Declaração de Ajuste Anual do exercício
financeiro de 2004, ano-calendário 2003, decorrente da infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários em relação aos quais a contribuinte, regularmente
intimada, não logrou comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nas operações.
A contribuinte apresentou impugnação com as seguintes alegações:
- nulidade do Auto de Infração por violação do sigilo bancário, provas ilícitas;
- nulidade do Auto de Infração por violação do direito de defesa, falta de
contraditório. Os prazos para apresentação de documentos foram em desacordo com a legislação.
- informa que o crédito no valor de R$ 222.000,00 pertencia à empresa EBS -
Empresa Brasileira de Sintéticos Ltda, CNPJ n° 12.800.710/0002-66, que o crédito no valor de
R$ 40.000,00 foi feito por Demétrio Rodrigues Melo, sobrinho da contribuinte, em devolução de
um empréstimo feito a ele em 2002;
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada a recorrente apresenta recurso voluntário onde alega que:
A quantia de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais), depositada em
11/04/2003, pertencia à empresa EBS — Empresa Brasileira de Sintéticos Ltda, CNPJ:
12.800.710/0002-66, informação esta, respaldada por recibo comercial e por uma
declaração emitida pela referida empresa em que expôs que este valor lhe pertencia e
que os saques efetuados pela contribuinte foram devidamente repassados a empresa e
que tal importância era proveniente de sua atividade comercial.
O valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), efetuado em 20/11/2003, foi originário da
devolução de empréstimo concedido, no ano calendário de 2002, ao Sr. Demétrio
Rodrigues Melo, seu sobrinho residente em Taguatinga Norte — Distrito Federal cuja
operação restou comprovada por um recibo comercial e um comprovante de
transferência eletrônico, ambos no valor de R$ 20.000,00 em 06/05/2002.
Requer ainda que seja afastada a multa de oficio por consistir em verdadeiro
confisco ao patrimônio da recorrente, o que viola frontalmente o princípio de vedação ao
confisco estatuído no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal de 1.988.
É o relatório

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002490/2007-90

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Preliminarmente
O recorrente requer que seja afastada a multa de oficio por consistir em verdadeiro
confisco ao patrimônio da recorrente, o que viola frontalmente o princípio de vedação ao
confisco estatuído no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal de 1.988.
Ora, o pedido requer que o CARF pronuncie-se sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária o que é vedado, nos termos da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não se conhece da matéria.
Do Mérito
Para a questão de mérito, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao
tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida
pelo Regimento Interno do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas.
Transcrição do voto do acórdão recorrido:
Trata-se de crédito tributário apurado através de Auto de Infração em
decorrência de omissão de rendimentos, relativamente ao exercício
financeiro de 2004, ano-calendário 2003, caracterizada por depósitos
bancários em relação aos quais a contribuinte, regularmente intimada,
não logrou comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações,
infração prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
A contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual do exercício
financeiro de 2004, ano-calendário 2003, informando rendimentos
tributáveis que somaram o valor de R$ 9.058,86 e rendimentos isentos
que somaram o valor de R$ 16.826,39.
A fiscalização verificou movimentação financeira relativamente ao ano-
calendário no valor total superior a R$ 316.747,30.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002490/2007-90

Intimada a comprovar a origem dos depósitos bancários, conforme os
extratos bancários, a senhora contribuinte esclarecia que o crédito no
valor de R$ 222.000,00 pertencia à empresa EBS - Empresa Brasileira de
Sintéticos Uda e que o crédito no valor de R$ 40.000,00 foi feito pelo
sobrinho, Demétrio Rodrigues Melo por conta de pagamento de um
empréstimo.
A fiscalização diligenciou contra terceiros, colheu documentos e
informações. A fiscalização examinou os documentos e as informações e
concluiu que as justificativas apresentadas eram inconsistentes.
Na impugnação, a senhora contribuinte não apresentou nenhuma
justificativa que pudesse comprovar a origem dos depósitos bancários.
Portanto, remanesce incólume a infração de omissão de rendimentos,
conforme apurado no Auto de Infração.
A infração de omissão de rendimentos foi apurada por presunção legal
nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, por falta de
comprovação da origem dos créditos na conta corrente do Banco do
Brasil.
DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM.
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Há de se reprisar que os documentos dos autos, notadamente as
informações de recolhimento da CPMF, demonstram movimentação
financeira anual incompatível com a situação de falta de apresentação da
Declaração de Ajuste Anual.
Esse fato é um indício veemente de sonegação fiscal, e, por esse motivo,
intimou-se o contribuinte a comprovar a origem dos créditos/depósitos.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa no presente processo
não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão
de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas
a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como
simples indício de existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse
indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o
contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente. Para o presente caso, o contribuinte, durante o
procedimento fiscal, não apresentou nenhuma justificativa que
demonstrasse a origem dos recursos.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002490/2007-90

Sobre a matéria transcreve-se o artigo 42 da Lei n° 9.430/96, com
alteração posterior introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de
13/08/1997, e pela Lei n° 10.637, de 30/12/2002:
Art.42.Caraclerizam-se também omissão de receita ou cie rendimento
os valores creditados em conta de depósito Ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação especifica, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados: I
- os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa física ou jurídica;
II
-no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil
reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).(Alterado pela Lei
n" 9.481, de 13.8.97)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
§ 5 o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou
de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de
pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em
relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito
ou de investimento.(Incluído pela Lei n" 10.637, de 30.12.2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos
titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valar
dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002490/2007-90

divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares.(Incluido pela Lei n" 10.637, de 30.12.2002)
A lei transcrita estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-
se em absolutas (júris et jure) e relativas (júris tantum). Denomina-se
presunção "júris et jure" aquela que, por expressa determinação de lei,
não admite prova em contrário nem impugnação; diz-se que a presunção
é "júris tantum" quando a norma legal é formulada de tal maneira que a
verdade enunciada pode ser elidida pela prova de sua irrealidade.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda,
caracterizada por depósitos bancários, é do tipo "júris lantum" (relativa).
Caberia, portanto, ao contribuinte apresentar justificativas válidas para os
ingressos ocorridos em suas contas-correntes. Corroborando com lai
entendimento, nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira in "Imposto sobre a
Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova:
invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no
caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas
na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume,
cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa)
provar que o fato presumido não existe no caso.
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Afinal, trata-se de presunção relativa, que é passível de prova em
contrário.
É função do Fisco, entre outras, investigar o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente
declaração de rendimentos e intimar o titular da conta bancária a
apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com vistas à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte,
mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados, como é o presente caso.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o
lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002490/2007-90

ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável
observância do diploma legal.
Reprise-se que a autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade. Em verdade, o julgamento administrativo, segundo o sistema de
autocontrole da legalidade dos atos administrativos, consiste em
examinar se os lançamentos fiscais são consentâneos com as normas
legais vigentes.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O
tratamento tributário dispensado ao contribuinte segue estritamente os
preceitos legais pertinentes à espécie, os quais devem ser fielmente
observados pelas autoridades lançadora e julgadora, cuja atividade é
vinculada e obrigatória.
Não cabe à autoridade administrativa julgar a lei, mas conforme a lei. O
lançamento é uma atividade vinculada e no caso em tela verifica-se que
ele se deu com estrita observância da legislação pertinente, citada na
autuação. Os argumentos levantados na impugnação contestam, em
última análise a legislação tributária aplicada, o que não pode ser
apreciado no âmbito administrativo, devendo ser levado à apreciação do
poder judiciário, que detém competência exclusiva para tanto.
Saliente-se que a nova sistemática de lançamento com base em valores de
depósitos bancários de origem não comprovada, para os fatos geradores
ocorridos a partir de Io de janeiro de 1997, já mereceu a apreciação do
Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme se depreende dos
seguintes Acórdãos:
1RPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO COM
BASE EM VALORES CONSTANTES DE EXTRATOS BANCÁRIOS
- DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
ARTIGO 42 DA LEI N° 9.430, DE ¡996 - Caracteriza como omissão de
rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação as
quais a titular, pessaa jisica ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações". (4a Câmara, Ac. 104-18307,
sessão de 19/09/2001)
LEGISLAÇÃO QUE AMPLIA OS MEIOS DE FISCALIZAÇÃO -
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. -
Incabível falar se em irretroatividade da lei que amplia os meios de
fiscalização, pois esse principio atinge somente os aspectos materiais do
lançamento.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - Para os fatos geradores ocorridos a
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002490/2007-90

partir de 01/01/97, a Lei n" 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idónea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. SIGILO BANCÁRIO
- E licito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n"
105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes
de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. Recurso negado."
(Acórdão 10613847, de 20/02/2004, Sexta Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes)
O exposto é suficiente para demonstrar a legalidade do crédito tributário
baseado em depósito bancário, não havendo afronta a Sumula 182 do
Tribunal Federal de Recursos (Superior Tribunal de Justiça).
Não se comprovando a origem do depósito bancário, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de
omissão de rendimentos.
DA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A comprovação da origem dos depósitos bancários nos termos do artigo
42 da Lei n° 9.340, de 1996, é determinada mediante documento que
demonstre a atividade ou operação que deu causa ao depósito bancário.
Demonstrada a atividade ou operação, busca-se a tributação do
corresponde rendimento, conforme as informações da Declaração de
Ajuste Anual. Na hipótese de o rendimento não ter sido tributado na
Declaração de Ajuste Anual, esse rendimento há de ser tributado por
Auto de Infração, conforme a tributação da espécie de rendimento:
rendimento do trabalho assalariado, rendimento do trabalho sem vinculo
empregatício, rendimento da atividade rural, rendimento de aluguel,
rendimento de ganho de capital, comissão na intermediação de negócios,
etc.
Os documentos acostados aos autos demonstram que a senhora
contribuinte era aposentada e a movimentação financeira foi bastante
elevada em face do montante dos rendimentos de aposentadoria
informados na Declaração de Ajuste Anual.
Obrigava-se a senhora contribuinte a comprovar a origem dos depósitos
bancários. As justificativas apresentadas pela senhora contribuinte não
comprovaram a origem dos créditos, notadamente o crédito no valor de
R$ 222.000,00 e o crédito no valor de R$ 40.000,00.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.876 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002490/2007-90

As diligencias procedidas pelo autor do procedimento de fiscalização
demonstraram
que
as
justificativas
apresentadas
pela
senhora
contribuinte eram inconsistentes.
Assim, não tendo apresentado novas justificativas remanescem como de
origem não comprovada os créditos da conta corrente n° 20.181-2 da
Agência n° 2793-6 do Banco do Brasil.
Desta forma, remanesce a infração de omissão de rendimentos, nos
termos do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital